Tribunal: TJPA
Processo: 0013554-61.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013554-61.2016.8.14.0006

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: MARY CORDEIRO COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA. recurso conhecido e provido, à unanimidade.

1.

Para o processo ser extinto com base no art. 485,III do CPC (abandono processual), faz-se necessário providenciar intimação pessoal da parte para suprir a falta, consoante determinação contida no §1º do citado dispositivo legal.

2.

Hipótese dos autos em que o autor, não foi intimado pessoalmente para manifestar interesse no feito.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade
.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO J.SAFRA S.A
em face da
sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, tramitada na 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, ajuizada contra
MARY CORDEIRO COSTA
.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Revogo a decisão liminar de ID 27092951. Considerando que o veículo não foi apreendido, desnecessária a determinação de restituição do bem. Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, se pendentes, nos termos do art. 82 do Código de Processo Civil.
”

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs apelo, alegando que o feito foi extinto prematuramente e que não houve intimação pessoal do requerente para dar prosseguimento a demanda. Argumenta que em respeito ao princípio da economia e celeridade processual a sentença merece ser reformada. Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e ter o andamento do processo retomado.

Sem contra razões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,06 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV do CPC.

O recurso merece acolhimento.

O caso não necessita de maiores delongas. O inciso IV, do artigo 485, do CPC permite a extinção do processo por ausência dos pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Na hipótese dos autos, o juízo ao observar que a inicial não observou os requisitos do art.319 e 320 do CPC deveria intimar a parte para emendar a inicial, o que não foi feito no caso dos autos.

Ocorre porém, que a inicial atende os requisitos do artigo 319 e 320 do CPC, além de terem sido juntados os documentos necessários a instrução do feito, bem como recolhidas as custas iniciais para processamento do feito
. Portanto, equivoca-se o juízo de origem ao fundamentar sua decisão no referido dispositivo.

No caso, se houvesse justificativa, o processo poderia ser extinto em razão do abandono da causa, com fundamentação no inciso III, do artigo 485, da Lei Processual Civil. No entanto, também não é plausível essa solução como melhor explico abaixo.

O art. 485, III da Lei Processual impõe a extinção do processo “
quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”. O § 1º do mesmo artigo determina que “
nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Em suma, referido dispositivo legal exige a intimação pessoal da parte, em caso de abandono do feito, quando a mesma não promove atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias.

Compulsando os autos, embora o juízo de origem afirme que o autor não diligenciou no sentido de manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, observo que o que o recorrente não foi intimado pessoalmente

para dar andamento a marcha processual, tendo ocorrido intimação somente por ato ordinatório (ID 18486953).

Deste modo, incabível a extinção do feito por abandono, já que, não foi efetuada a intimação pessoal do requerente e as manifestações regulares do apelante nos autos, afastam a alegação de ausência de interesse no prosseguimento do feito.

Assim, diante da dinâmica dos fatos, impõe a anulação da sentença, nos termos da jurisprudência do STJ. Eis o aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ABANDONO DA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA SUA NÃO CONFIGURAÇÃO, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS. ALEGADA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DA CAUSA E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de demanda extinta, sem resolução do mérito, em 1º Grau, com fundamento no art. 267, III, do CPC/73 ("quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias"). O Tribunal de origem reformou a sentença, com base nas provas dos autos, ao fundamento de que a União fora citada, que não houve intimação pessoal do autor do feito, para suprir a falta, em 48 (quarenta e oito) horas, e de que a União não requerera a extinção do processo, por abandono da causa, pelo autor. Incidência da Súmula 7/STJ.

III. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que, apesar de apontar como violado o art. 535 do CPC/73, a parte agravante não evidencia qualquer vício, no acórdão recorrido, deixando de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa ao citado dispositivo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
IV. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "a extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a teor do que prescreve o art. 267, III e § 1º, do Código de Processo Civil, demanda o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal da parte para que a falta seja suprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo desnecessária a intimação pessoal do procurador da parte" (STJ, AgRg no AREsp 680.111/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 11/06/2015).

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1462394/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018) (sem grifo no original)

Ou ainda, o precedente desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 267, III, DO CPC. EQUIVOCADA. EXTINÇÃO QUE DEPENDE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL, CONFORME § 1º, DO EMSMO ARTIGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- O Juiz de 1º Grau se equivocou ao extinguir o processo sem resolução do mérito com base no art. 267, em razão do abandono de causa, isso porque deixou de observar que deveria ter sido realizada a intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do referido artigo. II- Recurso Conhecido e Provido, para anular a sentença atacada.

(2017.01254836-73, 172.490, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-30)

Por estas razões, entendo que a sentença guerreada merece ser reformada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
DOU-LHE

provimento, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/05/2024